Tribunal: TJMT
Processo: 1035471-09.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035471-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARY ANEO TEDESCO - CPF: 286.537.260-04 (ADVOGADO), NILTON ALVARO AMORIM MAZUY - CPF: 008.337.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON ALVARO AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.429.547/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.423.855/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.423.563/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY - CPF: 570.327.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON MAZUY - CPF: 107.556.671-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.423.367/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (AGRAVANTE), ALEX DE AMORIM MAZUY - CPF: 022.011.381-50 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA RODOMAZA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 42.079.472/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO:

ALEX DE AMORIM MAZUY

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. CAMINHONETE UTILIZADA NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Randon Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, no bojo da recuperação judicial do Grupo Mazuy, reconheceu a essencialidade de diversos bens, entre os quais uma caminhonete GM/S10 LTZ, impedindo sua apreensão por credor fiduciário durante o
stay

period
previsto no art. 6º, §4º, da L. nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o bem móvel alienado fiduciariamente pode ser excluído da proteção conferida pelo art. 49, §3º, da LRF, quando não caracterizado como essencial à atividade empresarial;

(
ii
) saber se houve adequada individualização probatória quanto à essencialidade do bem discutido;

(
iii
) saber se a manutenção da posse do bem pelo devedor compromete o direito do credor fiduciário em razão da natureza extraconcursal do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 49, §3º, da L. nº 11.101/2005 estabelece salvaguarda à permanência de bens de capital essenciais durante a suspensão legal,
mesmo nos casos de alienação fiduciária, com vistas à efetividade do princípio da preservação da empresa (art. 47).

4. Laudo de constatação elaborado por profissional nomeado judicialmente identificou a vinculação do veículo às atividades operacionais do grupo empresarial, indicando sua utilização nas operações de transporte e suporte à produção agropecuária.

5. A pluralidade de veículos listados como essenciais não configura excesso ou desvio de finalidade, sendo condizente com a dinâmica empresarial do setor agrícola e logístico.

6. A negativa de proteção ao bem de capital pode inviabilizar a execução do plano de recuperação judicial e comprometer a função social da empresa, conforme precedentes do STJ.

7. A ausência de vícios no laudo pericial e a inexistência de provas em sentido contrário infirmam a pretensão da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O art. 49, §3º, da L. nº 11.101/2005 autoriza a manutenção da posse de bem de capital essencial, mesmo quando gravado por alienação fiduciária, durante o período de suspensão legal. 2. A essencialidade do bem pode ser reconhecida com base em laudo de constatação prévia elaborado por profissional nomeado judicialmente, desde que fundado em diligência in loco e compatível com a atividade econômica desenvolvida.”

Dispositivos relevantes citados: L. nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º, 47 e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.337.989/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.12.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1070755-52.2025.8.11.0041, ajuizada por Alex de Amorim Mazuy e outros integrantes do Grupo Mazuy.

A decisão agravada reconheceu a essencialidade de diversos bens de capital, dentre eles veículos, imóveis rurais e urbanos, utilizados nas atividades agropecuárias e de transporte desempenhadas pelo grupo empresarial em recuperação, determinando a suspensão de medidas constritivas durante o
stay

period
nos termos do art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005.

Em
sua minuta recursal
,
os
agravante
s
apresenta
m
as seguintes teses:

Sustentam os agravantes, em suma, que
os bens sob alienação fiduciária, em especial uma camionete S10 LTZ, não poderiam ser abrangidos pela proteção do art. 49, §3º, da LRF, por não se enquadrarem como essenciais à atividade empresarial;

Alegam, ainda, que
a decisão não individualizou suficientemente os elementos de prova que demonstrem a essencialidade de tal veículo
.

E, por conseguinte, pugna pela reforma da decisão agravada para permitir a retomada do bem, sob a alegação de que se trata de crédito extraconcursal, excludente da recuperação judicial.

A tutela de urgência recursal foi
in
deferida
, conforme se extrai da decisão de
ID
321700362
, proferida por este Relator.

Em suas contrarrazões, o agravado sustenta, em síntese, a correção da
decisão impugnada, ao argumento de que a essencialidade do bem foi devidamente comprovada por meio de laudo de constatação prévia, elaborado por profissional tecnicamente habilitado e regularmente nomeado pelo juízo da recuperação judicial. Assevera que o veículo objeto da controvérsia é empregado de forma direta nas operações de transporte desenvolvidas pelo Grupo, constituindo elemento indispensável à manutenção de sua cadeia produtiva e ao regular desenvolvimento de suas atividades empresariais.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para afastar o reconhecimento de essencialidade apenas quanto à camionete (S10 LTZ), entendendo que os elementos constantes nos autos são insuficientes para comprovar sua imprescindibilidade à atividade produtiva, especialmente por existirem outros veículos similares listados como essenciais.

Recurso tempestivo e
custas
recolhidas,
conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
3
20983882
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO:

ALEX DE AMORIM MAZUY

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1070755-52.2025.8.11.0041, ajuizada por Alex de Amorim Mazuy e outros integrantes do Grupo Mazuy.

A decisão agravada reconheceu a essencialidade de diversos bens de capital, dentre eles veículos, imóveis rurais e urbanos, utilizados nas atividades agropecuárias e de transporte desempenhadas pelo grupo empresarial em recuperação, determinando a suspensão de medidas constritivas durante o
stay

period
nos termos do art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese:

(i) que os bens sob alienação fiduciária, em especial uma camionete S10 LTZ, não poderiam ser abrangidos pela proteção do art. 49, §3º, da LRF, por não se enquadrarem como essenciais à atividade empresarial;

(
ii
) que a decisão não individualizou suficientemente os elementos de prova que demonstrem a essencialidade de tal veículo;

(
iii
) e, por conseguinte, pugna pela reforma da decisão agravada para permitir a retomada do bem, sob a alegação de que se trata de crédito extraconcursal, excludente da recuperação judicial.

Feito este breve escorço, passo à análise do mérito.

O presente agravo de instrumento foi interposto por Randon Administradora de Consórcios Ltda., visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial n.º 1070755-52.2025.8.11.0041, que reconheceu a essencialidade de diversos bens, entre eles uma caminhonete GM/S10 LTZ DD4A, placa SPH-2I80, impedindo sua apreensão durante o período de suspensão legal previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005.

A agravante sustenta, em síntese, que o referido veículo, alienado fiduciariamente, não se enquadra como bem de capital essencial, não havendo, nos autos, demonstração técnica concreta de sua indispensabilidade para a continuidade das atividades empresariais do grupo em recuperação.

N
os termos do art. 49, §3º, da Lei de Recuperação Judicial, os bens de capital essenciais à atividade empresarial gozam de proteção especial, de modo que, mesmo nos casos de alienação fiduciária, não é permitida sua retirada do estabelecimento do devedor durante o
stay

period
, como se extrai da própria redação legal:

"Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis [...], não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão [...] a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial."

Trata-se de regra cuja interpretação deve ser feita em harmonia com os princípios estruturantes do instituto da recuperação judicial, notadamente o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da mesma lei, que visa garantir a manutenção da fonte produtiva e dos empregos, em benefício do interesse coletivo dos credores.

De mais a mais, n
o caso em apreço, a decisão agravada apoiou-se em laudo de constatação prévia, elaborado por profissional nomeado judicialmente, o qual reconheceu a essencialidade de bens vinculados às atividades agrícolas e de transporte do Grupo Mazuy, incluindo a caminhonete em questão.

O laudo foi elaborado após diligência in loco e entrevistas com os representantes do grupo em recuperação, sendo considerado fundamentado e aderente à realidade fática empresarial, tendo o juízo
recuperacional
acolhido integralmente suas conclusões.

A propósito, vejamos o teor do referido laudo:

“Conforme constatado in loco, as máquinas agrícolas, implementos e veículos listados no Anexo da petição inicial (ID. 201866249, 201866252, 201866256, 201866259, 201866264), são bens de capital e estão diretamente ligados à atividade rural e de Transporte de carga dos requerentes, ficando evidente a sua essencialidade.”

O argumento da agravante de que o bem possui características de conforto e não atenderia a finalidades produtivas não se sustenta, diante da constatação pericial que não identificou excesso ou desvio de finalidade na sua posse. A função logística e operacional da frota veicular no contexto de transporte de cargas e apoio às atividades agropecuárias justifica a manutenção de veículos leves na estrutura empresarial.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de aplicação flexível do art. 49, §3º da LRF, em casos em que a retirada do bem possa comprometer a função social da empresa e o regular desenvolvimento das suas atividades:

“A hermenêutica conferida à Lei 11.101/2005, no tocante à recuperação judicial, deve sempre se manter fiel aos propósitos do diploma, isto é, nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resultar circunstância que, além de não fomentar, inviabilize a superação da crise empresarial” (REsp 1.337.989/MT, Rel. Min.
Luis

Felipe Salomão).

A manifestação do Ministério Público, embora ressalvando a ausência de individualização probatória mais robusta quanto ao veículo específico, não desqualifica a validade do laudo nem aponta vícios processuais que justifiquem a reforma da decisão. Ademais, a multiplicidade de veículos listados como essenciais não é, por si, indicativa de excesso, sendo natural, no setor agropecuário e de transporte, a existência de frota diversificada com diferentes funções.

Por fim, deve-se enfatizar que a negativa de proteção ao bem de capital essencial pode frustrar o cumprimento do plano de recuperação, violando a lógica do sistema
recuperacional
e gerando prejuízo a todos os credores, inclusive à própria agravante.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo juízo de origem
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025